Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-38.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010357-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CELINA GONCALINA DA SILVA - CPF: 010.282.611-01 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a ré apresentado comprovação hábil da existência de relação jurídica entre as partes impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito questionado pela Autora.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando há inscrição preexistente conforme Súmula 385 do STJ.

Não há falar em litigância de má fé quando não há demonstração de que a parte tenha atuado com dolo mas apenas exerceu direito constitucionalmente assegurado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1010357-38-2020

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO

APELADA:
CELINA GONÇALINA DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Telefônica Brasil S/A VIVO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação de Danos Morais ajuizada pela Apelada para inexistente o apontamento indicado na inicial, confirmar a tutela concedida e condenar a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre ação na qual a Apelada pretende o reconhecimento de nulidade do débito no valor de R$ 77,12 (setenta e sete reais e doze centavos), que teria ensejado a negativação do seu nome quando não contratou os serviços da Apelante.

Assevera que na contestação demonstrou a existência da relação jurídica através de faturas e relatórios de chamadas, bem como a restrição realizada em razão de inadimplência da Apelada, no entanto, foi proferida a sentença que merece reformas.

Verbera que houve regular contratação entre as partes e prestação de serviços pela Apelante
, havendo chamadas para telefone de titularidade do filho da Recorrida, acrescentando que mesmo que a Apelada não reside atualmente no endereço da contratação em algum momento residiu, havendo fatura indicando o endereço da contratação, ademais, a Apelada apresentou documento junto ao TRE comprovando que é natural e possui domicílio em Nossa Senhora do Livramento/MT.

Alega estar comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo falar em fraude
, vez que a Recorrida indicou o telefone final 1082 no cadastro da unidade consumidora na Energisa.

Assevera que a Apelada deixou de realizar o pagamento das faturas, sendo que não há falar em desconhecimento do contrato e do débito em questão, acrescentando que as telas sistêmicas são provas legítimas, além das faturas e relatório de utilização de linha comprovam a relação jurídica entre as partes.

Alega que a Lei 12.485/11 estabelece a universalização dos serviços de telecomunicações permitindo a realização de contratação não escrita, sendo que no caso,
não há ato ilícito praticado pela Apelante
uma vez que não restam dúvidas com relação a contratação de modo que a Autora busca auferir vantagem indevida.

Sustenta que o apontamento realizado ocorreu regularmente e no exercício de direito da Apelante diante da inadimplência da Apelada
.

Afirma a inexistência de dano moral
tendo em vista a ausência de comprovação de prejuízo ou abalo à honra ou a imagem da Apelada, além do que quando da negativação do seu nome já havia outro apontamento situação que enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Alega que o valor da condenação é excessivo,
não atendendo a razoabilidade e quanto aos juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do dano moral.

Argumenta litigância de má fé da Recorrida,
pretendendo a aplicação da referida penalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e, alternativamente, adequar o valor da condenação.

Nas contrarrazões

a Apelada afirma que no caso restou comprovado quea inscrição do nome da Apelada é indevida
, sendo que a Apelante não comprovou a relação jurídica entre as partes e tampouco a legalidade do débito.

Verbera que houve falha na prestação do serviço
, acrescentando que a Apelante lançou em seu sistema de forma unilateral supostos dados da Apelada, no entanto, as faturas apresentadas não possuem validade no processo mesmo porque foram impugnadas pela Apelada.

Assevera que cabia à Apelante apresentar algum documento com assinatura da Apelada para comprovar a relação jurídica ou a contratação dos serviços o que não ocorreu, sendo que os
prints
apresentados não são válidos por se tratar de prova unilateral.

Sustenta ser devido o dano moral e quanto ao valor não merece reforma. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta pela Telefônica Brasil S/A Vivo em face da sentença que julgou procedente a Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação de Danos Morais ajuizada pela Apelada para reconhecer a inexistência do débito no valor de R$ 77,12 (setenta sete reais e doze centavos) que ensejou a negativação do nome da Apelada e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 seis mil reais a título de danos morais.

A Apelante afirma a inexistência de fraude no caso em análise, sustentando ter apresentado faturas referentes a linha telefônica com final 8210, como também relatório de utilização da referida linha telefônica, conforme se infere da peça de defesa.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante, inclusive, no sentido de que o
print
de sua tela sistêmica comprova a relação jurídica existente entre as partes, no entanto, referidos documentos de per si não são hábeis para comprovação da relação jurídica em questão senão vejamos o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – DIES A QUO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica. As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ.(N.U 0000192-58.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Diante dessas considerações efetivamente, a inexistência da relação jurídica no caso deve ser mantida

para afastamento do débito questionado, não havendo elementos a ensejar a alteração da sentença neste ponto.

Outrossim, com relação aos danos morais não assiste razão à Autora
.

Constata-se que quando da negativação do seu nome a preexistência de restrição negativa em nome da autora conforme se infere da peça recursal.

Com efeito, a negativação questionada ocorreu em
05/04/2019
, todavia, verifica-se que a Apelante demonstra que a Apelada já possuía inscrição anterior pela empresa Banco Losango S.A Banco Múltiplo que ocorreu junto ao SPC em 09/02/2019, conforme se infere no ID (222165663), portanto, anteriormente a inscrição levada a efeito pela Apelante.

Assim tem aplicação no caso a Súmula 385 do STJ que estabelece o seguinte:

Da
Súmula

385
do STJ se extrai que
“da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Destarte, infere-se do enunciado acima que a incidência do dano moral deve ser afastada na hipótese de devedor com
negativação preexistente
ainda que a
negativação
discutida seja declarada irregular como na

hipótese dos autos.

Portanto, apesar da inscrição do débito objeto da presente demanda ser indevida, a Apelante/autora não faz jus à indenização por danos morais, dada a preexistência de
negativação

anterior
em seu nome.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR.
ANOTAÇÕES

ANTERIORES
.
SÚMULA

385
/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
‘Da
anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (
Súmula

385
/STJ).
3. Embora os precedentes da referida
súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras
anotações
que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp n. 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ANOTAÇÕES DIVERSAS – NEXO CAUSAL ELIDIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo de rigor a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos valores.

Diante da existência de inscrição negativa anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais (Súmula nº 385 do STJ).

(N.U 1014369-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Dessa forma merece reforma a sentença no pertinente a condenação da Apelante ao pagamento a título de danos morais
, que deve ser afastada.

Com relação a alegação da Apelante de litigância de má fé da Recorrida, não comporta acolhimento,
tendo em vista que não há comprovação de dolo da Recorrida, ademais, o fato de a parte buscar a tutela jurisdicional na defesa de eventuais direitos não implica reconhecimento de má fé, uma vez que referido direito é constitucionalmente assegurado.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso

apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais
, no mais mantenho a sentença.

Diante da nova feição de sucumbência as partes devem responder pelas custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma e pelos honorários advocatícios da parte
ex
adversa, que no caso fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia,
suspensa a exigibilidade em relação a Autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.(artigo 98 § 3º do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024